Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELVES ROMÃO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória, com a qual se pretendia limitar os descontos de empréstimos contratados a 30% (trinta por cento) de seus ganhos. Na origem, o recorrente propôs ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Alegou que possui diversos empréstimos contratados, alguns com consignação em folha de pagamento e outros com cobrança diretamente em conta-corrente e na qual recebe seu salário. O somatório dessas obrigações mensais corresponderia a 46% de seus rendimentos. Não obstante, recentemente, teria sido determinada por outro juízo a penhora incidente sobre seus vencimentos, elevando o percentual de comprometimento da renda a 58%. Aduziu ainda que, para o mês de dezembro, estão previstas cobranças de outros empréstimos pessoais, e que, somados às prestações já consignadas, comprometeriam a totalidade de sua renda. Requereu “o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo seja o agravado obrigado a descontar, a qualquer título, o limite de 30% da remuneração do agravante, seja referente aos empréstimos consignados descontados no contracheque, seja referente às demais operações de crédito descontáveis diretamente em conta corrente” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela provisória. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor questiona os vários descontos em sua conta corrente e consignados requerendo ao final . Requer ao final que seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, inaudita altera pars, determinando que a instituição financeira requerida seja compelida a descontar, a qualquer título, no bojo da conta corrente n.o 125.00.2768-0, de titularidade do requerente, o limite de 30% de sua remuneração, seja referentes aos empréstimos consignados descontados no contracheque, seja referente às demais operações de crédito descontáveis diretamente em conta corrente. Decido. DEFIRO o pedido de GRATUIDADE DA JUSTIÇA ao autor. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão completamente esclarecidas as questões de fato, de forma que não está presente a necessária probabilidade do direito. Tenho o entendimento de que o mutuário contrai diversos empréstimos em plena consciência das consequências que advirão. O autor tomou, em um espaço de poucos meses, diversos empréstimos, em valores vultuosos, não esclarecendo por qual motivo e nem como usou o dinheiro. O requerente não demonstrou não ter outras atividades remuneradas. A possibilidade de haver outras fontes de renda sempre estará presente e a questão deveria forçosamente ser discutida nos autos. Nem mesmo se conhece a fortuna do mutuário. Ante o exposto, por ser necessário o contraditório para esclarecer diversos fatos INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A partir da Lei no. 14.181/2021 abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma: ‘Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor, até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação as prestações. Não é difícil perceber que, mesmo nessa fase preambular, não se prescindiria de estudo e elementos sobre a capacidade econômica do devedor, a partir da natureza e relevância de suas dívidas para fim de equalização, até porque afasta-se da possibilidade de renegociação daquelas dívidas contraídas dolosamente ou com o propósito de não pagar (§3o) Não por outro motivo, a Lei do Superendividamento estabelece um rito específico, não só para conhecimento do acervo de débito, como a apresentação de um plano para o seu pagamento (art. 104-A, CDC), o que seria frustrado se apenas e simplesmente se determinasse uma limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente. Por fim, cabe lembrar que a instauração desse procedimento, quer administrativo, quer judicial, é facultativo. Mas apesar disso, a lei forneceu parâmetros que não só podem, mas devem servir de orientação ao julgador nas lides em que a discussão assenta-se na contratação de obrigações pecuniárias que superariam a capacidade do devedor de honrá-las. Para tanto, basta lembrar que, até pouco tempo, as normas que disciplinam o empréstimo consignado serviram de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão. Valiam-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. De qualquer sorte, não se verificando, neste juízo prelibatório e a primus ictus oculi, flagrante ilegalidade ou abusividade, mostra-se recomendável aguardar a apreciação da tutela de urgência pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator